Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
3. Embargos de declaração não providos.